Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-11.2018.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIVINA ALVES DA SILVA - CPF: 010.363.251-48 (REPRESENTANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.

INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

2.

Inexistência de negativação preexistente. Juízo
a quo
que declarou a inexigibilidade de
dois débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida no mesmo dia. Impossibilidade de consideração de um desses débitos como negativação preexistente.

3.

Voto vencido no tocante à fixação a menor do valor referente ao dano moral em razão da existência de negativação posterior.

4.

Recurso conhecido e provido para a fixação de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 96,68 (noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) e indeferiu o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.

Em síntese, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a recorrida inscreveu os dados da recorrente nos órgão de proteção ao crédito por 02 (dois) débitos na mesma data, bem como o juízo
a quo
declarou a inexigibilidade de ambos créditos
no mesmo dia, mas em processos distintos. Assim, requer o provimento do recurso para que a recorrida seja condenada em danos morais.

A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem analisar
a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

A jurisprudência da Corte consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No presente caso, observo que a recorrida negativou os dados da recorrente no cadastro de inadimplente pelo débito de R$ 96,68 (noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
e também pelo valor de R$ 105,75 (cento e cinco reais e setenta e cinco centavos), ambos disponíveis na data de 31.10.2015.

A recorrente distribuiu duas ações para discutir a ilegitimidade de cada débito. O juízo
a quo
no dia 06.08.2019, proferiu sentença tanto neste processo quanto nos autos no. 1000065-26.2018.8.11.0111, nos quais declarou a inexigibilidade dos débitos constantes no extrato de negativação.

Veja o dispositivo da sentença proferida no processo no. 1000065-26.2018.8.11.0111:

“(...) Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão apenas para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da anotação restritiva no valor de
R$ 105,75 (cento e cinco reais setenta e cinco centavos),
sem indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, Arquive-se, sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte Requerida. (...)”.

Sendo assim, fica claro que o
alegado débito preexistente se referia a dívidas objeto de discussão em juízo e, ante a declaração de inexistência todos débitos inseridos pela recorrida, na mesma data, não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que a recorrente ainda possui outra negativação efetuada por Florisa dos Santos Cirqueira, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), disponibilizada em 09.10.2016, data posterior
aos débitos objeto da discussão, o que não rende ensejo à aplicação da referida súmula 385, STJ. Contudo, mesmo que não se a aplique, a existência de outras inscrições devem ser utilizadas como um dos critérios para aferição do
quantum
indenizatório, dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Nesse passo, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020